Tribunal: TJES
Processo: 5004448-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004448-29.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: AUGUSTO M DE AGUIAR FILHO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO
FISCAL
–
IPTU –

PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA – NÃO AFASTADA – CDA QUE CUMPRIU OS REQUISITOS
LEGAIS
–
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – COMPETE AO
ADMINISTRAD
O

O
ÔNUS DE PROVAR A NULIDADE
DA CDA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
O artigo 3º da Lei nº 6.830/80, bem como o artigo 204 do Código Tributário Nacional dispõem que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez. O parágrafo único de ambos os dispositivos esclarece que tal presunção é relativa, podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. Precedentes STJ.

2.
Portanto, o ônus da prova da nulidade da CDA é, por lei, do administrado e não do ente público, sendo que, a presunção relativa de certeza e liquidez, impossibilita a inversão desse ônus.

3
.
No caso concreto, o agravado não integrou a lide originária e a terceira interessada teve seus embargos de terceiro cancelados por ausência de recolhimento das custas ainda no ano de 2021, de modo que não foi refutada a presunção do título executivo e sequer requerida a inversão do ônus probatório.

4.
Ademais, a princípio, todos os requisitos legais foram estritamente observados na constituição do título executivo, sendo que a execução tramita desde 2002 e somente em 2017 foi reconhecida a usucapião em favor da terceira interessada.

5.
Compete ao contribuinte manter atualizado seu cadastro perante o fisco, consistindo em obrigação acessória decorrente de legislação tributária (art. 5º da Lei Municipal nº 3.112/83).

6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão primeva e determinar o prosseguimento ao feito, com a citação do executado, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,

em razão do despacho, por cópia no evento 4864731, integrado pela decisão do evento 4864729, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo agravante em face de

AUGUSTO M DE AGUIAR FILHO
, inverteu o ônus probatório, determinando que o ente público comprove que o imóvel objeto da execução não faz parte daquele cuja propriedade foi declarada em favor de terceira pessoa; que, na época da tributação, o imóvel já havia se transmutado em urbano; bem como que não existe duplicidade de registro imobiliário sobre o mesmo terreno e que não está cobrando o mesmo tributo de outro contribuinte.

Em suas razões recursais acostadas ao evento 4864685, o agravante aduz, em síntese, que: I) “
No caso dos autos, o Executado sequer fora citado e, em razão disso, não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de ilidir a referida presunção que emana dos atos de fiscalização, sobretudo ante a Certidão de Dívida Ativa, sendo certo que cabe ao mesmo a comprovação acerca de supostas ilegalidades presentes no título executivo
” (fl. 05); II) “
não há o que se falar em comprovação, pelo Município, de que a CDA goza de exigibilidade, certeza e liquidez, uma vez que, nos termos do art. 3º da Lei de Execução Fiscal, a Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez, que só pode ser afastada através de prova inequívoca, o que não ocorre no presente caso
” (fls. 05/06); III) “
considerando que cabe ao administrado, mediante prova cabal, demonstrar a sua pretensão [LEIA-SE: a ilegalidade da cobrança], tal ônus não pode ser invertido ao Município, sendo imprescindível reiterar que a Certidão de Dívida Ativa não se encontra eivada de quaisquer nulidade, pois houve o preenchimento de todos os requisitos legais exigíveis, cumprindo todas as condições necessárias para a sua validade
” (fl. 07); IV) “
imputar ao Município o ônus de provar ‘que o imóvel objeto da cobrança nestes autos não faz parte daquele cuja propriedade foi declarada no processo de usucapião’ – que não é objeto da execução fiscal ou ainda ‘que não existe duplicidade de registro sobre os terrenos’ é atribuir ao ente público a chamada prova negativa e/ou diabólica, que é vedada em nosso ordenamento, ignorando, novamente com a devida vênia, a presunção da CDA constante do art. 3º da Lei de Execução Fiscal, já que a Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez, que só pode ser afastada através de prova inequívoca
” (fl. 08); V) “
cumpre ressaltar que o dever legal do contribuinte em manter sempre atualizado seus cadastros, consiste, justamente, em obrigação acessória decorrente de legislação tributária. Portanto, havendo dispositivo legal (art. 5º da Lei Municipal nº 3.112/83) este deve ser observado
” (fl. 09); VI) “
essencial é a regularização de cadastro do contribuinte, vez que, uma vez desatualizados, o contribuinte assume o risco da execução pelo fato de ter descumprido com sua obrigação, sob pena de beneficiá-lo com a própria torpeza
” (fl. 11).

Rememoro que, na origem, cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo agravante em face do agravado, com fulcro na CDA nº 502/2002 que representava, ao tempo do ajuizamento da demanda, um débito de R$ 42.102,29 (quarenta e dois mil, cento e dois reais e vinte e nove centavos), relativo a IPTU e taxas de limpeza e iluminação públicas.

Ocorre que, ao que se depreende dos autos, o Município jamais logrou êxito na citação do agravado, sendo que a pessoa de nome Marta Chagas Bispo, ainda nos idos de 2011, ingressou com embargos de terceiro alegando ser possuidora do imóvel que gerou a tributação há mais de 50 (cinquenta) anos, tendo, inclusive, ajuizado ação de usucapião que restou julgada procedente.

O douto magistrado proferiu o “despacho” recorrido, que não obstante a nomenclatura que lhe fora conferida, possui inegável conteúdo decisório, eis que, na sua essência, inverteu o ônus da prova, fundamentando a pendência de 46 (quarenta e seis) execuções fiscais contra pessoas distintas para cobrança do mesmo tributo e, aparentemente, sobre o mesmo imóvel, para determinar que o município demonstrasse a regularidade e atualidade do cadastro fiscal.

Em que pese a cautela adotada pelo juízo
a quo
, o artigo 3º da Lei nº 6.830/80, bem como o artigo 204 do Código Tributário Nacional dispõem que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez. O parágrafo único de ambos os dispositivos esclarece que tal presunção é relativa, podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. 1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada dos documentos imprescindível à solução da controvérsia.
3. A aferição dos requisitos essenciais à validade da CDA demanda, em regra, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Incidência da Súmula 211/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1565825/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 10/02/2016)

Portanto, o ônus da prova da nulidade da CDA é, por lei, do administrado e não do ente público, sendo que, a presunção relativa de certeza e liquidez, impossibilita a inversão desse ônus.

Ressalto que, no caso concreto, o agravado não integrou a lide originária e a terceira interessada teve seus embargos de terceiro cancelados por ausência de recolhimento das custas ainda no ano de 2021, de modo que não foi refutada a presunção do título executivo e sequer requerida a inversão do ônus probatório.

Ademais, a princípio, todos os requisitos legais foram estritamente observados na constituição do título executivo, eis que consta expressamente o nome do devedor, o endereço, a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos, a origem e natureza do crédito, inclusive a menção aos dispositivos em que se fundam, as datas em que foram inscritas e os números dos termos de inscrição e dos documentos que os originaram.

Imperioso registrar que a execução tramita desde 2002 e somente em 2017 foi reconhecida a usucapião em favor da terceira Marta Chagas Bispo.

Por fim, como salientado pela municipalidade, compete ao contribuinte manter atualizado seu cadastro perante o fisco, consistindo em obrigação acessória decorrente de legislação tributária (art. 5º da Lei Municipal nº 3.112/83).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão primeva e determinar o prosseguimento ao feito, com a citação do executado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanhar o voto de relatoria